Tribunal: TJDFT
Processo: 0718162-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Órgão : Segunda Turma Criminal Espécie : Habeas Corpus No. Processo : 0718162-98.2021.8.07.0000 Impetrante : Carolina Cunha Durães Paciente : Rita Machado de Carvalho Relator Des. : JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada, Dra. Carolina Cunha Durães, OAB/DF 33.396 em favor de RITA MACHADO DE CARVALHO, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia. Informa a Impetrante que em 29 de abril de 2021, foi determinado pelo juízo apontado coator medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha em desfavor da paciente, sob pena de prisão preventiva, tendo como pessoa ofendida Monique Soares Domingues (mãe da neta da paciente). Alega que no caso em tela a paciente, pessoa idosa de 62 (sessenta e dois) anos, que possui vínculo de ex-sogra da ofendida, consta como sujeito ativo de violência doméstica e mora em bairro distinto e com distância aproximada de 30 km da suposta ofendida, não havendo que se falar em vulnerabilidade a ensejar a aplicação da Lei Maria da Penha. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, a questão suscitada, concernente o deferimento de medidas protetivas, caso possível ser aferida na via estreita do habeas corpus, se confunde com o próprio mérito do julgamento, a ser apreciado pela Turma em sua composição plena, motivo pelo qual indefiro a liminar. Venham as informações, com pedido de envio da decisão que deferiu as medidas protetivas em desfavor da Paciente. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 08 de junho de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator